Tribunal: TJPA
Processo: 0014515-58.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014515-58.2014.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTE VIANORTE EIRELI

APELADO: ANTONIO SERGIO MAGALHAES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0014515-58.2014.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTE VIANORTE EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL - PA15610-A

APELADO: ANTONIO SERGIO MAGALHAES DO NASCIMENTO

Advogados do(a) APELADO: IGOR COSME QUEIROZ MARTINS - PA16124-A, CAMILY ANNE TRINDADE DOS SANTOS - PA12725-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO.
ACIDENTE DENTRO DO VEÍCULO.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANO ESTÉTICO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TRANSPORTE VIANORTE EIRELI
, inconformada com sentença proferida pelo
JUIZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DO FORO DA COMARCA DE BELÉM - PA
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
pelo rito sumário ajuizada por
ANTONIO SERGIO MAGALHAES DO NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para condenar a empresa apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) e danos estéticos no importe de R$12.000,00 (doze mil reais).

Na origem, narrou o autor, ora apelado que em 09/10/2013, aproximadamente às 12:00 horas, estava em ônibus da linha ICOARACI – MARITUBA (OSZ-2290) quando o motorista, de forma repentina, acelerou

o veículo, momento em que, surpreendido com a forma abrupta de condução do preposto da empresa apelante, o autor se desequilibrou e, ao tentar segurar uma das barras de segurança, acabou segurando em um ventilador portátil que estava afixado na mesa do cobrador, o que causou graves les
õe
s em sua mão.

Aduziu que o motorista n
ã
o prestou socorro, seguindo a viagem normalmente, inclusive com as paradas habituais. Expôs que somente houve atendimento quando desceu próximo ao Posto de Saúde da Marambaia. Em raz
ã
o do ocorrido, o autor, quando do ingresso da ação, se encontrava inapto para o trabalho, tendo dificuldades mesmo em suas atividades cotidianas.

Considerando o alegado, requereu a) indenização a t
í
tulo de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) indeniza
ç
ã
o a t
í
tulo de danos est
é
ticos no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Citado regularmente para comparecer a audiência una, a parte requerida apresentou contestação alegando preliminarmente aus
ê
ncia de legitimidade, e interesse de agir; requereu a intervenç
ã
o de terceiros. Quanto ao m
é
rito, alegou a inexistência de responsabilidade civil, eis que não comprovado o nexo de causalidade entre o fato e a empresa requerida; a inexistência de danos morais indenizáveis; a inexistência de dano estético indenizável, eis que n
ã
o se comprova a deformidade permanente.

Na audiência foram ouvidas testemunhas reafirmaram a tese aventada pelo autor.

Após, houve a prolação da sentença apelada onde o juízo condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) e em R$12.000,00 (doze mil reais) em danos estéticos.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que se equivocou o juízo de origem, haja vista a inexistência de responsabilidade civil. Aduz ainda culpa exclusiva da vítima. Ausência de dano estético permanente. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, onde pugna pela manutenção da sentença objurgada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante de pagamento das custas do processo juntado aos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que entendeu pela procedência dos pedidos autorais de indenização por danos morais e estéticos.

Passo a análise dos pedidos recursais.

Alega a apelante que não há que se falar em dever de indenizar, arguindo culpa exclusiva da vítima. Em resumo, afirma não ter a autora observado o dever de cuidado ao trafegar dentro do coletivo da empresa, não se segurando nas barras de proteção que existem no veículo.

Sem razão a apelante.

A apelante é prestadora de serviço público, preconizando o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que a sua responsabilidade civil é objetiva, tendo como fundamento a Teoria do Risco Administrativo.

Nessa senda, deve a Administração Pública, nela enquadrando-se a apelante, indenizar os danos causados por seus agentes a terceiros, desde que comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, independentemente da ocorrência de dolo ou culpa.

Pois bem, passo a análise dos pressupostos do dever de indenizar.

O fato narrado na exordial não foi contestado especificamente, portanto é incontroverso a ocorrência do acidente que ocasionou lesões na mão do autor. A empresa se limita a afirmar que a conduta de seu preposto não foi a causadora do acidente, entendendo que houve culpa exclusiva da vítima.

Analisando detidamente as provas produzidas, verifico que há nos autos a oitiva de testemunhas colhidas em audiência que elucidaram o seguinte:

Como é cediço, a apelante possui o d
ever legal e contratual de resguardar a incolumidade dos passageiros, na forma do
Código Civil
(art. 734) e do
Código de Defesa do Consumidor
(art. 6º, inciso I e 14).

A própria narrativa dos fatos demonstra que o autor era passageiro, no interior do ônibus, motivo suficiente para exigir do motorista, preposto da ré, atenção ao efetuar uma manobra.

Significa compreender também que não age com culpa o passageiro que se movimentar no ônibus para passar pela catraca de cobrança, com o veículo ainda parado, e se desequilibra por conta da manobra empregada pelo motorista do coletivo acaba por cair.

Ora, o motorista do coletivo, todas as vezes que para o veículo para apanhar passageiros, tem o dever de verificar se os passageiros estavam acomodados, antes de iniciar manobra.

Dito isso, pode-se verificar que o preposto da apelante não observou o dever de cuidado necessário com seus transportados. Deste modo, há evidente nexo de causalidade entre a conduta de um dos prepostos da empresa apelante e o evento danoso,
motivo pelo qual latente que a apelante deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos decorrentes do acidente, com fundamento no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Logo, estando presente o ato ilícito e nexo causal, necessário apenas o juízo avaliar a existência dos danos, o que passo a fazer a seguir.

3.1. DO DANO MORAL

A empresa apelante se insurge contra o capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de danos morais na ordem de R$20.000,00 (vinte mil reais).

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão de toda a celeuma que o acidente causou à apelada, tendo esta tido sequelas aparentes devidamente comprovadas pela perícia realizada nos autos. O dano é inegável.

O acidente que gerou as lesões a saúde da apelada, por si só, causa o dano moral, em razão de ter colocado a apelada em situação de impotência, risco real de causar dor física, sofrimento, incerteza, enfim o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana. O acidente no interior do veículo foi ocasionado pela conduta indevida e lesiva do preposto da empresa apelante e gerou incontáveis problemas à saúde da parte apelada. É evidente que tal fato é capaz de gerar a qualquer pessoa sofrimento, dor, sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade no caso em tela é objetiva e recai sobre a prestadora de serviço público, nos termos dos preceitos da CF/88, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é
desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável e adequado
.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito neste ponto, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor compensatório arbitrado na origem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.2. DO DANO ESTÉTICO

No que concerne ao dano estético, importante observar que este se configura quando existir cicatriz ou aleijão causado pelo ato ilícito praticado pela parte adversa.

Nota-se que para a configuração do dano estético há a necessidade de uma alteração morfológica do indivíduo, lesão facilmente perceptível exteriormente, uma deformação corporal que agride a visão, causando desagrado, repulsa e desconforto. (TJ-SP - AC: 00027093920148260415 SP 0002709-39.2014.8.26.0415, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/05/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022).

Nas palavras de Flávio Tartuce:

“Os danos estéticos são tratados atualmente tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência como uma modalidade separada de dano extrapatrimonial, o que está de acordo com a tendência de reconhecimento dos novos danos, de alargamento da razão anterior, o dano estético é muito bem conceituado por Teresa Ancona Lopez, uma das maiores especialistas do assunto em nosso País. Ensina a professora da USP que: ‘Na concepção clássica, que vem de Aristóteles, é a estética uma ciência prática ou normativa que dá regras de fazer humano sob o aspecto do belo. Portanto, é a ciência que tem como objeto material a atividade humana (fazer) e como objeto formal (aspecto sob o qual é encarado esse fazer) o belo. È claro que quando falamos em dano estético estamos querendo significar a lesão à beleza física, ou seja, à harmonia das formas externas de alguém. Por outro lado, o conceito de belo é relativo. Ao apreciar-se um prejuízo estético, deve-se ter em mira a modificação sofrida pela pessoa em relação ao que ela era’.(Tartuce, Flávio, Manual de direito civil: volume único - Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2011. p. 427).

No caso em apreço, entendo que assiste razão ao inconformismo da Apelante ao afirmar que não existem nos autos documentos que comprovam a ocorrência de cicatriz na mão do autor da ação que fossem definitivas, hábeis a caracterizar o dano estético. Isso, porque inexiste nos autos prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência do apelado, de modo definitivo.

Com efeito, no que tange à pretensão de reparação de prejuízos de ordem estética, entendo que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, quanto à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC).

Nesse sentido é o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO - CULPA CONCORRENTE DO CONDUTOR DO CARRO - COMPROVAÇÃO - DANO MATERIAL DEVIDO - DANO ESTÉTICO - NÃO COMPROVAÇÃO - EXCLUSÃO. Comprovada a culpa concorrente do condutor do carro no abalroamento, quando efetuava uma conversão sem a devida sinalização, deve ser mantida a sua responsabilidade pelo pagamento da metade dos danos materiais sofridos pelo autor. Não sendo comprovado nos autos o alegado dano estético, não há como ser reconhecido o direito da parte autora à indenização pretendida a tal título. (TJMG -
Apelação Cível 1.0411.15.003625-8/001
, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2019, publicação da sumula em
15
/
02
/
2019
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO ESTÉTICO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL - MAJORAÇÃO INCABÍVEL. Não sendo comprovado nos autos o alegado dano estético, não há como ser reconhecido o direito da parte autora à indenização pretendida a tal título. A indenização por danos morais, devida em razão de acidente de trânsito, deve ser arbitrada segundo critério de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito, comportando majoração quando estabelecida em montante não condizente com os parâmetros precitados. (TJMG -
Apelação Cível 1.0142.16.000339-8/001
, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da sumula em
03
/
12
/
2018
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEIMADURAS. RECÉM-NASCIDO. MATERNIDADE. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. A mensuração do dano moral deve observar o caráter pedagógico, compensatório e punitivo da medida. Quanto aos danos estéticos, deve o autor demonstrar que a lesão acarretou-lhe modificações físicas permanentes, implicando em situação vexatória ou de diminuição de beleza, requisitos necessários para a configuração do dano estético. A teor da Súmula nº
54
do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso/ato ilícito. Em relação à correção monetária, tal encargo deve ser contado a partir da data do arbitramento da indenização, de acordo com a aplicação da Súmula
362
do STJ. Nos termos da recente decisão proferida pelo STF no
RE n. 870947/SE
, para atualização de valores de condenações da Fazenda Pública, partir de 29/06/2009, deve ser aplicado, para fins de correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros, aplica-se o índice de remuneração da poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 com as alterações da Lei n. 11.960, de 2009. Recurso principal desprovido e recurso adesivo provido. (TJMG -
Apelação Cível 1.0707.09.189902-1/001
, Relator (a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2018, publicação da sumula em
14
/
12
/
2018
)

Assim, entendo que a sentença merece reparo neste ponto para que, modificando-a, seja julgado improcedente o pedido de dano estético.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
A APELAÇÃO PARA MINORAR O DANO MORAL PARA A IMPORTANCIA DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO ESTÉTICO, MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Des. Relator.

Belém, 20/12/2023